Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O acervo probatório constante dos autos revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para formar a livre convicção motivada da Magistrada do Conhecimento. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito absolutório ou de participação de menor importância.
2. Na espécie, o reconhecimento realizado pessoalmente, com absoluta certeza e segurança, bem como nos depoimentos firmes e coesos, com riqueza de detalhes sobre crime e das vestimentas dos réus dizem da formação da culpa, com elementos de prova aptos à manutenção do decreto condenatório quanto ao roubo circunstanciado praticado em concurso de agentes.
3. A circunstância judicial da culpabilidade, por certo, está a merecer maior grau de reprovabilidade. Isso porque, não bastasse se valer de um comparsa para tomar à força o veículo da vítima, um dos réus ainda se utilizou de uma faca para impor maior temor, bem como para garantir o êxito da empreitada criminosa.
4. Recursos desprovidos.